Tribunal: TJBA
Processo: 8079515-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079515-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DARA GABRIELA MESQUITA FERREIRA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por DARA GABRIELA MESQUITA FERREIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, após negativação de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. A dívida decorreu de cessão de crédito pelo Banco Panamericano à empresa apelada, originária de utilização de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso apresenta dialeticidade suficiente para conhecimento integral; (ii) saber se a cessão de crédito sem notificação formal da devedora torna inválida a negativação; e (iii) saber se há dever de indenizar por danos morais decorrentes da inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

O conhecimento do recurso foi parcial em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que reconheceram a existência da relação jurídica originária, violando o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, II e III, do CPC).

A cessão de crédito é negócio jurídico válido previsto nos arts. 286 a 298 do Código Civil. A ausência de notificação do devedor não torna a cessão inválida nem impede o cessionário de exercer os direitos dela decorrentes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Sendo a apelante efetivamente devedora e estando inadimplente, o registro de seu nome em cadastros de proteção ao crédito pelo cessionário representou exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), não configurando ato ilícito passível de indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida. Sentença de improcedência mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de adotar medidas para preservação do crédito. 2. A negativação realizada por cessionário de crédito em face de dívida legítima constitui exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CC, arts. 188, I, 286 a 298; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 932, III, 1.010, II e III; CDC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 2258565/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.05.2023; STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8079515-27.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP
e como apelado
DARA GABRIELA MESQUITA FERREIRA
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida pelas pelas razões adiante expendidas.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA